Tribunal: TJBA
Processo: 8020145-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020145-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AIDA MARIA ESTEVES FERREIRA Advogado(s): RODOLFO NUNES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. DECISÃO QUE FIXA VALOR INFERIOR AO APONTADO PELA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aida Maria Esteves Ferreira contra decisão proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da devedora para pagamento do valor de R$ 2.194.934,98 ou indicação de bens à penhora. 2. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, requereu o julgamento da impugnação com reconhecimento do excesso de execução, condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios e concessão de justiça gratuita.. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) se subsiste interesse recursal da agravante no reconhecimento do excesso de execução; (iii) se é cabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios; e (iv) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada, ainda que concisa, é suficientemente fundamentada ao acolher o valor indicado pelo próprio exequente após manifestação sobre a impugnação, não configurando nulidade. 5. A ausência de interesse recursal decorre do fato de que o valor final fixado (R$ 2.194.934,98) é inferior ao que a própria agravante indicou em sua impugnação (R$ 2.277.482,40), tendo sua pretensão sido atendida de forma mais favorável. 6. É incabível a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios em ação civil pública, conforme art. 18 da Lei nº 7.347/85 e jurisprudência consolidada do STJ, exceto em caso de má-fé, o que não se verificou no caso. 7. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, não sendo a simples declaração bastante, especialmente diante da capacidade financeira evidenciada nos autos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A decisão concisa, mas suficientemente motivada, não configura nulidade por ausência de fundamentação. 2.Não há interesse recursal quando a decisão recorrida adota providência mais benéfica do que a requerida pela parte. 3. O Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, salvo comprovada má-fé. 4. A concessão de justiça gratuita exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência financeira." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020145-86.2024.8.05.0000, sendo Agravante AIDA MARIA ESTEVES FERREIRA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça